Tribunal: STF
Processo: AI 392817
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
               - A petição de agravo regimental se adstringe
 aconsiderações
genéricas,   sem demonstrar, em ataque ao despacho agravado, que, no
caso sob julgamento, foram prequestionadas as questões constitucionais

 invocadas no recurso extraordinário.
               Agravo a que se nega provimento.